Tribunal: TCU
Processo: 029.945/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades no Convênio 1278/2010 (Siafi 742120), celebrado com o Município de Cachoeira de Pajeú/MG, cujo objeto foi a realização do evento XIX Forró das Viúvas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades no Convênio 1278/2010 (Siafi 742120), celebrado com o Município de Cachoeira de Pajeú/MG, cujo objeto foi a realização do evento "XIX Forró das Viúvas", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Janaína Cristina Machado Pinto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativas de Luiz Humberto Vilela e de Manoelina Ferreira Medrado; 9.3. rejeitar as razões de justificativas de Rejane de Castro Silva e de Carlos Alberto da Silva; e as alegações de defesa de Fabio Ferraz Franco e da empresa NS Center Shows Ltda.; 9.4 julgar irregulares as contas de Fabio Ferraz Franco e da empresa NS Center Shows Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 100.000,00 (D) 13/5/2011 734,91 (C) 4/11/2011 2,00 (C) 11/11/2011 Valor atualizado até 19/3/2021: R$ 169.214,93. 9.5. aplicar a Fabio Ferraz Franco e a empresa NS Center Shows Ltda., a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Rejane de Castro Silva R$ 10.000,00 Janaína Cristina Machado Pinto R$ 10.000,00 Carlos Alberto da Silva R$ 12.000,00 9.7. inabilitar Fabio Ferraz Franco para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, com suporte no que prescreve o art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.8. declarar a inidoneidade da empresa NS Center Shows Ltda. para participar, por 2 (dois) anos, de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.